Tribunal: STF
Processo: ARE 1386817
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 5-6):



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITAÇÃO À ISENÇÃO DE IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. MP 1.034/2021. VALOR LIMITE ATE R$ 70.000,00. BENEFÍCIO FISCAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, proferida pelo Juízo Federal da P Vara Federal SJ/PB em sede de mandado de segurança, indeferiu pedido liminar, ante o pleito referente à suspensão da eficácia da MP 1.034/2021, que incluiu na Lei 8.989/1995, em seu art. 1°, o § 7°, limitando o incentivo fiscal de isenção de IPI a veículos, cuja compra destina-se à pessoa portadora de deficiência física e cujo preço de venda ao consumidor não seja superior a R$ 70.000,00, aplicando a regra da anterioridade nonagesimal a partir de sua publicação. 



    2. A parte impetrante, ora agravante, argumenta, em síntese, que: a) o STF firmou entendimento de que qualquer alteração que promova a majoração de tributo, ainda que indireta, deve observar o princípio da anterioridade; b) resta demonstrado que, ao incluir o § 7° no art. 1° da Lei 8.989/1995, limitando o incentivo fiscal de isenção de IPI a veículos cujo preço de venda ao consumidor não seja superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a União está na verdade instituindo o imposto a veículos em valores superiores, sendo certo que a criação de uma norma que limita a isenção acarreta a criação ou o aumento de tributo e este fato por si só deve bastar para aplicação do princípio constitucional da anterioridade; c) o princípio da anterioridade tributária é um instrumento protetivo ao cidadão, especialmente contra os excessos do Estado no seu exercício do poder de tributar, como se vê no presente caso. Defende que a inequívoca verossimilhança das alegações recai sobre as demonstrações irrefutáveis da ilegalidade de produção de efeito imediato fixado no art. 5°, inciso I, da MP 1.034/2021. Pontua que os atos ilegais e abusivos apontados pela Agravante, caso mantidos os seus efeitos, são capazes de gerar severos prejuízos de ordem econômica e financeira à agravante, que poderá deixar de adquirir um veículo adaptado a sua deficiência, veículo este que ajudaria na locomoção ao seu trabalho e vida no modo geral, por não contar com o valor extra que passaria a arcar, não se concebendo a postergação do deferimento da tutela, caso reconhecida a plausibilidade do direito invocado, à análise do mérito, sob pena de tomar-se ineficaz o provimento jurisdicional. 



    3. A Medida Provisória 1.034/2021, em vigor desde 01/03/2021, inseriu o § 7° no art. 1° da Lei 8.989/1995, restringindo a isenção do IPI concedida a pessoas portadoras de deficiência somente para compra de veículos novos com preço não superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), até 31/12/2021. Além disso, para os portadores de deficiência, aumentou o prazo para nova aquisição de veículo a cada quatro anos (art. 2°, parágrafo único). 



    4. Registre-se, inicialmente, que o fato gerador do IPI apenas se dá com a saída do produto de estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, de modo físico ou ficto, nos termos da legislação.



    Assim, a autorização concedida pela Receita Federal para a aquisição do veículo automotor, com isenção do tributo, não gera, de per si, direito adquirido ao regime jurídico tributário então vigente, devendo ser aplicadas as normas em vigor quando da ocorrência do fato gerador. 



    5. Este Tribunal vem entendendo que a isenção do IPI dada pela Lei 8.989/1995 se trata de um beneficio fiscal, o que a diferencia da criação de tributo ou ampliação de qualquer de seus elementos (alíquota, base de cálculo, sujeito passivo etc.), não estando submetida à anterioridade nonagesimal. 



    6. "Considerando que o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal está circunscrito às hipóteses de instituição e majoração de tributos, o que não ocorreu na hipótese, não há óbice à aplicação imediata das modificações introduzidas pela MP 1.403/2021, desde a sua entrada em vigor. A medida provisória impugnada não está fazendo aumento indireto de tributo, mas apenas ampliando as restrições para a concessão do beneficio, seja limitando o valor do veículo que pode ser adquirido (valor de até R$ 70.000,00), seja ampliando o prazo para seu gozo." (TRF5, T., PJE 0800497-84.2021.4.05.8401, rel. Des. Federal Frederico Wildson da Silva Dantas (conv.), assinado em: 10/08/2021) 



    7. Agravo de instrumento desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 5º, XXXVI, e 150, III, c, da Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido.



    De plano, observa-se que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. 



    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, de Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007. 



    In casu, verifica-se que o acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido em julgamento de agravo de instrumento que indeferiu pedido liminar pleiteado em mandado de segurança, mantendo decisão do magistrado singular no mesmo sentido.



    Aplica-se, portanto, a Súmula 735 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III e IV, a, do CPC c/c art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente